Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO SOBRE SALDO DEVEDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO EXECUTADO. TENTATIVA DE DISCUSSÃO DA SUBSISTÊNCIA DA DÍVIDA E DO VALOR HOMOLOGADO PELA DECISÃO QUE RESOLVEU A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento.
2. Não há omissão ou obscuridade no acórdão quanto à alegação de que teria havido renegociação do débito rural no ano de 1994, o que, no entendimento do banco embargante, teria afastado a incidência da correção monetária reputada indevida na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, entre os meses de maio e abril de 1990, de modo a acarretar suposta inexistência de débito e falta de interesse de agir, ou, alternativamente, suposto excesso de execução.
2.1. Não se trata de acórdão omisso ou obscuro, mas de hipótese de não conhecimento das extemporâneas alegações de inexistência de débito e de excesso de execução sustentadas pelo banco embargante em impugnação ao cumprimento de sentença, a respeito de questões superadas no julgamento da fase de liquidação da sentença coletiva.
2.2. Conforme expresso no acórdão embargado, a decisão que resolve a fase de liquidação de sentença, fixando o valor devido, é manifestação judicial de mérito. Portanto, nos termos do art. 966 do CPC, pós a preclusão das vias recursais, a alteração do julgado seria possível apenas através de ação rescisória, e não mediante impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois a adoção de uma primeira via aclaratória, abordando matéria que a parte pretende levar ao conhecimento das instâncias superiores, apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente.
6. Embargos de declaração desprovidos.